Tribunal: TJPA
Processo: 0002255-20.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002255-20.2014.8.14.0051

APELANTE: BANCO LUSO BRASILEIRO

APELADO: MARIA DE FATIMA MATOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO DE SERVIDORA PÚBLICA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.
Havendo desistência expressa e tácita da produção probatória, descabe o argumento de nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia grafotécnica para demonstrar a regularidade da assinatura da Apelada no contrato de empréstimo.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito referente ao empréstimo questionado pela Apelada, bem como o direito desta ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

3. A prova da regularidade nos procedimentos administrativos do Apelante compete a si mesmo e não à apelada, sobretudo, por se tratar de relação de consumo, em que foi aplicada a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

4. Apesar de a Recorrida negar a celebração do contrato e o recebimento de qualquer valor, o apelante não produziu provas em sentido contrário de forma a demonstrar a efetiva celebração do contrato e a licitude dos descontos realizados, estando, portanto, configurada a falha na prestação de serviços e por consequência, o ato ilícito praticado pelo Apelante.

5. Trata-se de relação de consumo, devendo incidir a regra de responsabilidade objetiva do prestador de serviços nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O dano e o nexo de causalidade restaram demonstrados, diante dos descontos realizados na conta salário da Apelada em decorrência de empréstimo não realizado, o que ocasionou danos em sua esfera personalíssima, já que, passou a ter descontos indevidos em verba de natureza alimentar, mostrando-se escorreita a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

7. Deve ser mantido o
quantum
indenizatório de danos morais arbitrado em R$ 4.000,00, pois se encontra de acordo com a extensão do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0002255-20.2014.8.14.0051 - PJE) interposta por BANCO LUSO BRASILEIRO contra MARIA DE FÁTIMA MATOS DE SOUZA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que no ano de 2012 percebeu que estavam sendo efetuados descontos indevidos em sua conta bancária, no Banco do Brasil, tendo sido informada que se tratava de empréstimo consignado. Disse que não elucidou a origem de tal contratação e solicitou ao Banco do Brasil o cancelamento dos descontos, acreditando que a suposta empresa responsável pelo empréstimo consignado faria contato.

Aduziu que, posteriormente foi surpreendida com a inclusão dos seus dados nos cadastros do SPC e SERASA pelo BANCO LUSO BRASILEIRO S/A, com quem nunca celebrou contrato.

Requereu a exclusão de seus dados dos cadastros do SPC/SERASA e pediu a condenação do demandado ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como dano moral no valor de 50 salários mínimos.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) PELO EXPOSTO, confirmando a tutela antecipada de fls. 27/28 e declarando inexistente o discutido débito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, Extinguindo o Processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, CONDENO o réu a pagar ao autor o valor de R$ 16.054,00 (dezesseis mil e cinquenta e quatro reais) concernentes aos danos materiais e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação moral, incidindo sobre estes juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (30/07/2014 - fls. 30) e a correção, pelo INPC/IBGE, calha a partir da juntada do comprovante de intimação desta decisão.

Na reparação material deve incidir juros moratórios de 1% ao mês (na forma simples) também a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC/IBGE a partir dos efetivos desembolsos (fls. 06).

Os juros e a correção são devidos até o efetivo pagamento.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da parte autora, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 20, §3.º, do CPC).

Com o trânsito em julgado e cumprimento do julgado, ou nada tendo sido requerido no prazo de seis meses, arquivem-se os autos (art. 475-J, §5.º, do CPC).

P.R.I.C.

Santarém/PA, 15 de janeiro de 2016 (...)

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, aduzindo que não foi oportunizada a realização de prova pericial grafotécnica.

No mérito, sustenta que os fatos narrados pela Autora não constituem a prática de ato ilícito; a legalidade da contratação do empréstimo, que afirma ter sido no total de R$ 9.920,60 sendo R$ 8.023,79 para quitação de débitos em nome da Apelada perante a empresa SABEMI SIAPE e o restante creditado em sua própria conta corrente.

Afirma que agiu de forma cuidadosa verificando a validade da documentação apresentada no ato da contratação, não se podendo afirmar que houve negligência de sua parte.

Aduz que, se houve fraude, foi tão vítima quanto a Apelada e tal circunstância decorre de fato de terceiros, o que exclui sua responsabilidade por eventuais danos ocasionados.

Requer, alternativamente, a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Neste Juízo
ad quem
o Recurso foi distribuído à Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, cabendo-me a relatoria do feito após redistribuição, por se tratar de demanda referente a descontos de empréstimo consignado sob a remuneração de servidor público.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a realização de perícia grafotécnica para atestar a veracidade da assinatura da Apelada no contrato de empréstimo.

Não assiste razão ao Apelante, pois após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir, o Recorrente desistiu expressamente da produção da prova e requereu o julgamento do processo no estado em que se encontrava, conforme se constata na petição constante no documento Num. 603425 - Pág. 10.

Além disto, em momento posterior, na audiência de instrução realizada no dia 25.06.2015 (Num. 603425 - Pág. 22), o Juízo de origem declarou encerrada a instrução processual, sem que o Recorrente tenha se insurgido contra a decisão, denotando novamente que desistiu, desta vez tacitamente, da produção da prova pericial.

Logo, havendo desistência expressa e tácita da produção probatória, descabe o argumento de nulidade processual por cerceamento de defesa. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA POSTERIOR DA PROVA PERICIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PELO SEGURADO. ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE COMPETIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa eis que, deferida a perícia técnica pelo Juízo, além da ausência da parte nas datas designadas, o segurado requereu o julgamento antecipado da lide de forma reiterada, o que denota a desistência da realização da prova. Preliminar rejeitada. 2. O objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. 3. Não se justifica, entretanto, o pagamento do seguro sob diante da inexistência de prova da invalidez do segurado. Provas colacionadas insuficientes à apuração da invalidez por doença. Ônus que competia à parte autora. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00217369619998050001, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVA PERICIAL - DESISTÊNCIA REQUERIDA PELO RÉU - HOMOLOGAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. Não há o que se falar em cerceamento de defesa, quando a prova pericial não se realiza por culpa exclusiva da parte que a requereu.

(TJ-MG - AC: 10525071270355002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019)

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência dos descontos realizados na conta bancária da Recorrida.

O Apelante sustenta que o empréstimo que ensejou os descontos existiu, pelo que entende não ser cabível o deferimento do pedido de indenização por danos materiais e morais.

O argumento do apelante deve ser rejeitado de plano, já que não trouxe aos autos a comprovação de que o empréstimo que ensejou os descontos na conta bancária da Apelada de fato foi celebrado pela Recorrida.

Neste sentido, o Recorrente não apresentou documento apto a demonstrar que o valor do empréstimo foi creditado na conta da Apelada, ou que as assinaturas constantes no contrato de empréstimo podem ser atribuídas à Recorrida, o que corrobora a versão contida na petição inicial de que a Requerente jamais celebrou o referido contrato ou recebeu qualquer valor decorrente de tal contratação.

Ressalte-se que no caso em análise são plenamente aplicáveis as normas previstas na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - que trata das relações de consumo, considerando a condição de consumidora da Apelada, sendo esta a destinatária final do serviço e do Apelante de fornecedor, conforme artigos 2º e 3º da referida Lei,
in verbis:

Art. 2° Consumidor é toda
pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final
.

Art. 3°
Fornecedor
é toda pessoa física ou
jurídica
, pública ou
privada
, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços
. Destaquei.

Assim, cumpre destacar que a prova da regularidade nos procedimentos administrativos do apelante compete a si mesmo e não à Apelada, sobretudo, por se tratar de relação de consumo, em que houve a aplicação da inversão do ônus da prova na audiência realizada em 25.06.2015 (Num. 603425 - Pág. 22) em conformidade com o art. 6º, VIII do CDC, por ser a Apelada a parte hipossuficiente na relação de consumo.

Contudo, apesar de a Recorrida negar a celebração do contrato e o recebimento de qualquer valor, o apelante não produziu provas em sentido contrário, de forma a demonstrar a licitude dos descontos realizados, estando, portanto, configurada a falha na prestação de serviços e por consequência, o ato ilícito praticado pelo Apelante.

Ainda a este respeito, deve-se ressaltar que o Recorrente dispensou a produção de provas que, em tese, poderiam demonstrar a regularidade da contratação e requereu o julgamento antecipado da lide, conforme referido alhures na análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Apelante.

Registre-se por oportuno que não pairam dúvidas de que se trata de relação de consumo, devendo incidir a regra de responsabilidade objetiva do prestador de serviços nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Grifei.

Desta forma, sendo objetiva a responsabilidade do Apelante, mostra-se prescindível a comprovação da culpa, restando verificar se houve a demonstração do dano e nexo de causalidade, para que possa se atribuir o dever de indenizar na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso dos autos, o dano e o nexo de causalidade restaram plenamente demonstrados, diante da conduta ilícita do Apelante ao efetuar descontos indevidos referentes a empréstimo não contratado pelo Apelada, o que ocasionou danos em sua esfera personalíssima, já que, passou a ter descontos indevidos em verba de natureza alimentar, mostrando-se escorreita a sentença de condenação ao pagamento da repetição de indébito e indenização por danos morais. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação nº 0002326-11.2009.8.14.0040. Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08.05.2017. Publicado em 09.05.2017). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - CONTRATO NULO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA PARCELA COBRADA INDEVIDAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Merece rejeição a preliminar de deserção suscitada em sede de contrarrazões pela apelada, uma vez que o preparo do recurso de apelação observou o valor estipulado pelo sistema de arrecadação deste Tribunal. 2. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. 3.
Desconto indevido realizado em contracheque de aposentada, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados
. 4. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido. (Apelação nº 0001262-22.2013.8.14.0015. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26). Grifei

No que tange ao valor da indenização por danos morais fixados pelo Juízo
a quo
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não há razões para redução.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Ademais, para a fixação do valor indenizatório, a teor do que dispõe o art. 944 do Código Civil de 2002, deve-se levar em conta a extensão do dano, o que no caso dos autos se mostra agravado, considerando que os descontos indevidos incidiram sobre verba de caráter alimentar.

Com efeito, no caso dos autos, o quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios descritos alhures, bem como se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidades, pelo que descabe o pedido de redução.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021